Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.CONSUMIDOR. DÍVIDA JUDICIALMENTE DECLARADA INEXISTENTE. REITERADAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS ANOS APÓS A PRIMEIRA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais decorrentes de cobranças reputadas indevidas, pois pertinentes a dívida declarada inexistente em processo anterior. Em suas razões, alega que houve apenas cobranças administrativas da dívida por meio do serviço SERASA LIMPA NOME, sem que tenha ocorrido negativação dos dados da parte recorrida. Defende que a simples cobrança, sem negativação, não gera dever de indenizar. Por fim, alega haver falta de razoabilidade no valor do dano moral arbitrado. Requer o provimento do recurso, a fim de que o pedido de reparação por dano moral seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio (ID 28094075), tempestivo e com preparo regular (ID 28094083-28094084). Contrarrazões apresentadas (ID 28094091).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização das partes como consumidora e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Consta dos autos que a recorrida vem sendo cobrada por dívida contraída perante a recorrente, no valor de R$ 44,71, vencida em 20/2/2013 (ID 28093806 - Pág. 6). Afirma a parte recorrida que seu nome esteve inscrito no Serasa Experian até a propositura da ação, porém não há provas nesse sentido. Alega a parte recorrente ter realizado apenas cobranças administrativas por meio do serviço SERASA LIMPA NOME, sem que tenha inserido o nome da consumidora em cadastro de maus pagadores. Entretanto, é incontroverso que aquele débito foi declarado inexistente por meio do processo 2015.10.1.001636-4.
V. A despeito das alegações agitadas pela parte recorrente, não se pode afirmar que se trata de mera cobrança, pois a parte recorrida já intentou ação previamente para se ver livre do dissabor de ser cobrada por dívida que não existe e, ainda assim, anos depois ainda se vê assombrada pela acusação de inadimplemento. Nesse cenário “A conduta ilícita do recorrente em persistir na cobrança de dívida que sabe inexistente é fato que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, gerando danos morais, porque não se trata de mera cobrança, mas de descumprimento de sentença judicial e submissão do consumidor a constrangimento e aflição desnecessários que superam os aborrecimentos normais da vida em sociedade, violando os direitos de personalidade.” (Acórdão 1169270, 07567806920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma linha de raciocínio, cito outro precedente das Turmas Recursais: (Acórdão 1227148, 07288608620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Em tal situação sequer há de se questionar se o serviço SERASA LIMPA NOME consiste ou não em cadastro de restrição ao crédito, pois o dano moral exsurge da própria cobrança de dívida porque não há mais dúvida sobre a inexistência desta, tenha ou não ocorrido a negativação.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Quanto ao valor da reparação,este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne apto a ensejar enriquecimento sem causa. Na hipótese ainda deve ser considerado que a recorrida, causadora do dano, mostrou-se renitente na violação da esfera extrapatrimonial do consumidor na mesma relação contratual, em afronta inclusive a manifestação jurisdicional anterior. Nesse contexto, reputa-se razoável e adequado o valor arbitrado, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.